Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO FERNANDO FOGANHOLE DOS SANTOS em face à decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento reputado deserto. Inicialmente, o recorrente interpôs o recurso desprovido do comprovante do preparo. Ao ser intimado para regularizar e mediante recolhimento em dobro, aos 16/06/2025, anexou um comprovante de recolhimento simples, e cujo pagamento se deu em 11/06/2025 (ID’s 72782080 e 72932147). Ato contínuo e ainda aos 16/06/2025, efetuou novo pagamento da taxa judiciária (ID 72948268). Sobreveio a decisão embargada em que o recurso não foi conhecido por deserção. Nas razões do aclaratório, sustentou que a decisão teria sito omissa por não ter considerado o segundo recolhimento da taxa judiciária, ocorrido aos 16/06/2025. Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão e, consequentemente, receber e processar regularmente o Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Conheço os embargos, eis que tempestivos. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO FERNANDO FOGANHOLE DOS SANTOS. em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que fixou o valor da condenação em procedimento de liquidação de sentença. O recurso foi protocolado sem comprovante de pagamento do preparo. Por essa razão, o agravante foi intimado a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 72748935). Sobreveio o recolhimento da taxa judiciária na forma simples (ID 72782080). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 72748935. Não obstante, o recorrente limitou-se pagamento da taxa judiciária na forma simples, vício penalizado com o não conhecimento do recurso por deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se.” Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa que tem por escopo sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Em exame aos autos, verifica-se que assiste razão em parte ao embargante. Embora tenha efetuado novo pagamento do preparo, consolidando o recolhimento em dobro, já havia operado a preclusão consumativa e que impedia a regularização. Importa salientar que o agravo de instrumento foi interposto aos 10/06/2025 e desacompanhado do correspondente preparo. No dia seguinte e, portanto, após a interposição do recurso, foi realizado o pagamento simples por meio de PIX (ID 72782080). Aos 13/06/2025, o recorrente foi intimado a regularizar o pressuposto recursal e mediante recolhimento em dobro (despacho disponibilizado no DJ-e aos 12/06/2025, ID 72848842). Sobreveio a manifestação protocolada aos 16/06/2025, em que anexou o comprovante do preparo realizado aos 11/06/2025 e já certificado nos autos em ID 72782080. Na mesma data e horas após o protocolo da petição, realizou novo pagamento da taxa judiciária, igualmente por PIX (ID 729488268). Assim, de fato, a decisão embargada foi omissa ao deixar de se manifestar quanto ao segundo pagamento do preparo. Contudo, o prazo recursal é peremptório e não comporta dilação. Assim, ao interpor o recurso incumbe à parte atentar a todos os pressupostos de admissibilidade. Acaso olvide de comprovar o preparo, a lei processual concede a oportunidade de regularizar o vício, contudo, conforme exposto, em prazo peremptório. Uma vez praticado o ato, opera-se a preclusão consumativa e não há possibilidade de reabertura da oportunidade de nova regularização. Essa a situação dos autos. Recolhido o preparo no dia seguinte à interposição do recurso, foi oportunizado ao recorrente regularizar e mediante o recolhimento em dobro. Em resposta à intimação, anexou o comprovante do recolhimento simples, realizado intempestivamente, e que já se encontrava certificado nos autos. Uma vez que já havia se manifestado e em resposta ao despacho inicial, incabível a concessão de nova oportunidade para regularização. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, eis que tempestivos, e DOU PROVIMENTO para sanar a omissão e esclarecer que o preparo realizado a posteriori e comprovado sob ID 72948268, não sanou a irregularidade posto que já operada a preclusão consumativa. Preclusa essa decisão, prossiga-se na forma do ID 72958520. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator